Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-62.2022.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009083-62.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE GERALDO GARLA - CPF: 136.763.268-49 (EMBARGANTE), DANILO GERALDI ARRUY - CPF: 226.497.378-16 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARQUES NOGUEIRA - CPF: 282.348.550-34 (EMBARGADO), CAIO VICTOR CARLINI FORNARI - CPF: 334.022.908-20 (ADVOGADO), THAIS REGINA FERRARI NOGUEIRA - CPF: 055.765.628-10 (EMBARGADO), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO), MARIANA OLIVEIRA KHALIFI - CPF: 456.035.518-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VENDA AD CORPUS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DAÇÃO EM PAGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% APLICADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos por José Geraldo Garla contra acórdão que rejeitou embargos anteriores interpostos em ação de cobrança decorrente de contrato de compra e venda de imóvel rural. A parte embargante alega omissão no acórdão quanto à suposta quitação do preço por meio de dação em pagamento de bem imóvel localizado no Condomínio Guatambu, Birigui/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à alegação de quitação do preço por meio de dação em pagamento, ou se o embargante utiliza os aclaratórios com finalidade meramente protelatória, com a consequente aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito do julgado ou inovar em relação aos argumentos apresentados em instância anterior.

A suposta dação em pagamento não foi objeto de alegação na petição inicial nem em sede de apelação, configurando, portanto, inovação recursal, vedada nesta fase processual.

A insistência do embargante em reexaminar matéria já apreciada, sem apontar vício processual legítimo, caracteriza nítido desvio da finalidade dos embargos declaratórios e manifesta conduta protelatória, violando os princípios da boa-fé processual e da lealdade das partes.

Diante do uso indevido dos embargos de declaração, aplica-se ao embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A apresentação de fato novo não arguido na petição inicial ou nas razões de apelação caracteriza inovação recursal e não pode ser suscitada em embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração sem demonstração de vício no acórdão configura conduta protelatória e enseja aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à complementação do acórdão por fatos alheios ao conteúdo anteriormente debatido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ GERALDO GARLA, contra o acórdão prolatado por esta Câmara (id. 280962865) que, por unanimidade, não acolheu os seus embargos de declaração opostos, cuja ementa e dispositivo, restaram assim exarados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DIFERENÇA ENTRE A METRAGEM PREVISTA NO CONTRATO E A EFETIVA EXTENSÃO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR\RECORRENTE – VENDA AD CORPUS – INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ESTABELECEU A VENDA DO IMÓVEL COMO UM TODO – DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – RESSARCIMENTO CABÍVEL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de contradição, omissão e obscuridade na decisão, com o objetivo de modificação do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua integração ou esclarecimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade e contradição.

A parte embargante não demonstrou a existência de qualquer vício que justificasse a modificação ou complementação do acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgado.

O acórdão embargado obedeceu às questões suscitadas, com fundamentação suficiente, inexistindo qualquer necessidade de complementação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material não julgado, não sendo meio hábil para rediscutir a matéria efetivamente decidida.

A ausência de vícios no acórdão embargado inviabiliza a concessão dos embargos de declaração, ainda que interpostos para fins de pré-questionamento.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

(...)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

(...)

Os embargos são interpostos com o propósito de obter esclarecimento de ponto essencial à controvérsia, cuja omissão compromete a prestação jurisdicional e o desfecho da lide.

A omissão apontada está relacionada a fatos supervenientes e objetivamente relevantes, notadamente a ocultação da verdade material pelos embargados quanto à efetiva quitação do saldo residual do preço de aquisição da Fazenda Marília.

Essa quitação teria ocorrido por meio da dação em pagamento de uma casa localizada no Condomínio Guatambu, em Birigui/SP, informação essa já noticiada na petição (id. 277807894) e documentos que a instruíram.

A omissão no acórdão é considerada relevante e inviabiliza a correta aplicação dos artigos 367, 368 e 884 do Código Civil.

Além disso, obscurece questões de direito material e processual que poderiam ensejar, inclusive, responsabilidade penal e disciplinar da parte contrária.

O embargante afirma que a apresentação destes embargos é feita de boa-fé e por necessidade técnica, afastando qualquer incidência do artigo 1.026, § 2o, do CPC, não havendo reiteração temerária, mas sim complementação de ponto decisivo omitido.

Desse modo, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos Declaratórios, a fim de que seja suprida a omissão do julgado.

Contrarrazões no id. 286167379.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Ve-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, verifica-se que não ocorreu omissão quanto ao alegado pela embargante. Isso porque, tanto na petição inicial quanto na apelação, inexiste qualquer menção à dação em pagamento de uma casa situada no Condomínio Guatambu, em Birigui/SP.

Essa alegação não foi analisada nos autos, configurando inovação recursal.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025